Tribunal: TJBA
Processo: 8022387-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022387-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, TAYLITON OLIVEIRA VIEIRA

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ART. 171 (ESTELIONATO) E ART. 288 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), AMBOS DO CP.
ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ANGUSTA DO
HABEAS CORPUS
. ORDEM NÃO CONHECIDA, NO PARTICULAR. SUSCITADA A PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEFESA DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
C
ONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
, impetrado por
JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
em favor de
WILTON SOUSA MARTINS DA SILVA
, contra ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA
, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão preventiva do Paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade aos corréus que se encontram em situação fático-processual idêntica à do Paciente.

2.
O presente
mandamus
tem como origem o Auto de Prisão em Flagrante nº 8006620-54.2025.8.05.0274, do qual se extrai que o Paciente foi preso no dia 27.03.2025, em conjunto com outros Investigados, pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, tratando-se de crimes de cunho financeiro.

2.1
Realizada audiência de custódia no dia 28.03.2025, fora proferida a decisão constante do id 493273275 dos autos de nº 8006620-54.2025.8.05.0274, homologando o auto de prisão em flagrante, convertendo a prisão em flagrante em preventiva dos acusados JOSAFA OLIVEIRA AQUINO e WILTON SOUSA MARTINS DA SILVA e concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança cumulada com medidas cautelares diversas aos réus KLEBER DE JESUS SANTOS, GABRIEL ANDRADE SILVA, RODRIGO DE JESUS SOUSA, CAUAN OLIVEIRA SANTOS SILVA, ANA CLARA VIANA KADOVAIS, RAFAEL SILVEIRA OLIVEIRA e TIAGO OLIVEIRA AQUINO.

2.2
Narra a denúncia, oferecida em 11.04.2025, constante dos autos de nº 8006620-54.2025.8.05.0274, que
“no dia 27 de março de 2025, por volta das 10h00, no estabelecimento comercial denominado 'Conquista Bank', prédio Multiplace Conquista Sul, salas 312 e 612, nesta cidade [Vitória da Conquista/BA], localizado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3340, bairro Boa Vista, os denunciados foram presos por se associarem, em companhia de outros dois nacionais não identificados, de prenome Plínio e Gabriel Master, na condição de chefia e de supervisão da empresa, para cometer crimes contra o patrimônio, mediante meio fraudulento, consistente em atrair vítimas, através de anúncios na internet, com propostas de financiamento facilitado de veículos e entrega imediata do bem, após o que as mantinham em erro, recebiam valores parciais e as induziam a assinar um contrato de consórcio, enganando-as sobre a natureza do contrato e sua verdadeira finalidade, obtendo, com isso, vantagem ilícita em prejuízo das vítimas.”

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão consiste em analisar se:

(i) houve a perda de uma chance probatória;

(ii) houve quebra da cadeia de custódia q
uanto às provas colhidas por meio de
prints
de
WhatsApp
;

(iii) se estão presentes os requisitos ensejadores para a decretação/manutenção da segregação cautelar do Paciente.

III. Razões de decidir

4.

O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.

In casu
, um dos fundamentos do presente
mandamus
é a

quebra na cadeia de custódia
quanto às provas colhidas por meio de
prints
de
WhatsApp
, tendo em vista que não foi realizada perícia nos celulares dos quais supostamente foram extraídas as mensagens, com vistas a identificar o verdadeiro responsável pelo seu envio.
Entretanto, como restou destacado na decisão monocrática de id 80987671, que indeferiu o pleito liminar, seria necessário proceder a um estudo detalhado do acervo probatório que compõe o caderno processual, providência que não se amolda à natureza perfunctória da análise em sede de liminar.

5.1
Ademais, destaque-se que, conforme entendimento do STJ, a quebra da cadeia de custódia, per se, não implica a inadmissibilidade da prova, porquanto
“as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.”
(STJ - HC: 653515 RJ 2021/0083108-7)

5.2
Imperioso destacar, inclusive, que durante a instrução processual poderá a Defesa pleitear ao Juízo natural da causa a produção probatória que julgar necessária, inclusive quanto à nomeação de assistente técnico.

6.
Quanto à suscitada ocorrência de
perda de uma chance probatória
, sublinhe-se que o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, em acórdão proferido no HC: 776101 SP 2022/0319112-6, de sua relatoria, ao tratar do tema, constou de seu voto que
“[o] art. 6º, III, do Código de Processo Penal determina que é responsabilidade do Estado 'colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias'. Baseada nesse mandamento, a teoria da perda de uma chance (...) pode ser entendida como a 'interrupção antijurídica (omissão, desistência ou indeferimento) do dever de colheita/produção de todas as evidências identificáveis, tangíveis, possíveis e razoáveis, por parte dos agentes públicos, capaz de gerar a perda de uma oportunidade defensiva provável (pleno exercício da ampla defesa e do contraditório) sobre a 'suficiência da premissa probatória' (standard probatório)' (ROSA, 2021). Em outras palavras, 'Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída' (ROSA, 2017). (...).”

6.1
De pronto, destaque-se que não merece guarida o alegado pela Defesa, porquanto no caso em comento a instrução processual e, portanto, probatória, ainda se encontra na fase embrionária, tendo em vista que a Denúncia em face do Paciente fora ofertada em 11.04.2025, ou seja, agora é que se dará início à instrução processual sob o crivo do contraditório, onde o Paciente poderá exercer o direito de defesa em toda a sua plenitude.

7.
No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, relembre-se que o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade.

8.
A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis
, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

9.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que o envolvimento ou não do Paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que,
in casu
, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de primeiro grau.

9.1
Amparando a materialidade e os indícios de autoria, há, no bojo da investigação policial (autos nº 8007257-05.2025.8.05.0274), Auto de Exibição e Apreensão nº 9952/2025 (id 494620248 – fls. 11/12), fotografias dos quadros de metas arrecadados na empresa (id 494620248 – fl. 13), conversas travadas por meio de aplicativo entre prepostos da empresa e as Vítimas (id 494620248 – fls19/30 e id 494620249 – fl. 08/27), simulações contratuais pré-aprovadas (id 494620248 – fls. 31 e 36 e id 494620249 – fl. 04), análise de crédito (id 494620248 – fl. 32), solicitação de lance (id 494620249 – fls. 28/29), pesquisa de qualidade de atendimento (id 494620249 – fls. 30 e id 494620250 – fl. 01), termo de autorização de imagem e voz (id 494620250 – fl. 02), proposta de adesão do regulamento de consórcios (id 494620250 – fls. 03/06 e id 494620251 – fl. 01), boleto e comprovante de pagamento (id 494620251 – fls. 02/03, 06 e 12/15), proposta de assinatura de consorciado (id 494620251 – fls. 16/26), bem como depoimentos das vítimas e testemunhas.

10.
Quanto ao
periculum libertatis
, o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública e da ordem econômica.

11.
A decretação da prisão preventiva para assegurar a
ordem econômica
guarda similitude com a ordem pública, porém enviesado a crimes contra a ordem econômica, possibilitando
“a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação a infrações penais que perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso do poder econômico, objetivando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros (CF, art. 173, § 4º).”
(LIMA, 2020)

11.1
No caso
sub examine
, analisando-se o conjunto fático-probatório constante dos autos primevos, não constatei a necessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente para resguardar a ordem econômica, porquanto não restou demonstrado,
in casu
, a prática de crime contra a ordem econômica, de forma que, aqui, divirjo do Juízo a quo.

12.
Mesma sorte não assiste ao Paciente no que diz respeito à necessidade de manutenção de sua custódia cautelar como forma de se resguardar a
ordem pública
. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

12.1
Na situação examinada, ressalta-se que não se trata de justificar a concessão da segregação preventiva em razão da gravidade abstrata do crime, mas no
modus operandi
, destacando que
“[a] posição de liderança exercida por estes autuados demonstra maior grau de envolvimento com o suposto esquema fraudulento e, consequentemente, maior probabilidade de reiteração criminosa e de interferência na colheita de provas, justificando a conversão de suas prisões em preventivas.”

12.2
Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
“[c]ondições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.”
(STJ - AgRg no HC: 805583 TO 2023/0063088-0)

13.
Por fim, imperioso destacar que o próprio Magistrado de origem, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diferenciou o caso do Paciente dos demais Acusados, destacando o que segue:
“conforme os elementos constantes dos autos, notadamente os quadros de metas apreendidos, as conversas com as vítimas e os próprios interrogatórios policiais dos outros autuados, apresentam-se como os líderes do empreendimento criminoso, com papel de comando nas atividades ilícitas apuradas. A posição de liderança exercida por estes autuados demonstra maior grau de envolvimento com o suposto esquema fraudulento e, consequentemente, maior probabilidade de reiteração criminosa e de interferência na colheita de provas, justificando a conversão de suas prisões em preventivas. Nesse cenário, em relação a eles, é evidente a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, já que há elementos suficientes que comprovam a possibilidade dos autuados, se soltos, permanecerem praticando supostas condutas delituosas, já que, ratifica-se, há indícios de que exerciam a liderança dos supostos crimes.”

14.
Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
“[c]ondições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.”
(STJ - AgRg no HC: 805583 TO 2023/0063088-0)

15.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Sheila Cerqueira Suzart, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do opinativo de id 81790043.

IV. Dispositivo

16.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8022387-81.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
e

como paciente
WILTON SOUSA MARTINS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E
, na extensão,
DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça